Tribunal: TJDFT
Processo: 0734320-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734320-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO, RODERICO DOS SANTOS VAZ MANSO, GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar – Arresto – Deferimento. Trata-se, na Origem, de Ação de Rescisão de Contrato de Cessão de Crédito. A agravante narra ter comprado da agravada títulos públicos emitidos no ano de 1903, para o pagamento de dívidas Tributárias. No entanto, a contratante foi notificada pela Recita Federal sobre a invalidade dos créditos cedidos pela recorrida. Ao tomar conhecimento dos fatos, a Agravante notificou a empresa cedente. Em contranotificação, a empresa apenas apresentou novo laudo sobre o valor do título e comunicou o inadimplemento do vínculo. Posteriormente, a Recita Federal informou a ora recorrente sobre golpes tributários aplicados mediante a venda de Títulos Públicos datados do início do século, os quais não tem validade para cobrir dívidas atuais. A Agravante junta, ainda, cópias do inquérito policial ao ID 30171381, instaurado pela Polícia Federal, para apurar a prática de crimes previdenciários, em razão da apresentação dos títulos da dívida pública cedidos pela empresa agravada. Diante de todos os fatos narrados, a Agravante pede o arresto dos valores referentes ao contrato a ser anulado, para garantir a devolução da quantia despendida. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes, por ora, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Inicialmente, cumpre observar que a recorrente juntou aos autos cópia do contrato de cessão de direitos regularmente assinado entre as partes, em julho de 2012. A cláusula 1.4 do instrumento em tema define que empresa cessionária buscava, expressamente, “a prestação de serviços de negociação de Direitos Creditórios, bem como acompanhamento, caso necessário, do pagamento de obrigações tributárias no âmbito federal, vencidas e/ou vincendas, através do presente Direito Creditório” (ID 30174605, p.1). Vale ressaltar, a agravante juntou provas não só da cessão de direitos, mas também da finalidade especifica a ser alcançada com a transação em tema. Juntou, também, cópias do título, emitido em 1903 (ID 30171370, p1) e o laudo unilateralmente emitido pela empresa cedente (ID 30171374, p.6), por meio do qual a cártula foi avaliada em cerca de R$ 16.000.000,00 (Dezesseis milhões de reais). Entretanto, há de se considerar a data da negociação (ainda em 2012), bem como a data de informação da Receita Federal do Brasil a respeito da inviabilidade da utilização do crédito (maio de 2021). Demais, não há provas robustas de eventual dilapidação patrimonial - estamos a tratar de arresto cautelar e não executivo - sendo insuficiente, por isso mesmo, o bloqueio de ativos de sociedade empresarial e alegados devedores solidários, em mais de sete milhões de reais, sem prova concreta do perigo de dano. Assim, a questão deve ser levada para decisão no Colegiado, após o oferecimento do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Aos agravados. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, quinta-feira 28 de outubro de 2021, às16h09min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator